Tribunal: TCU
Processo: 041.077/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.077/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Franco Gugliotti (CPF XXX.619.148-XX); Rafael Strik da Silva (CPF XXX.100.520-XX); Raimundo Alves dos Santos Junior (CPF XXX.041.845-XX); Raquel Linhares Garces Pinto (CPF XXX.638.171-XX); Raquel Regina Anzolin Riaz (CPF XXX.358.409-XX); Raquel Teixeira Trindade (CPF XXX.809.995-XX); Regiane Pereira da Silva (CPF XXX.237.425-XX); Renata Lúcia Macedo de Amorim (CPF XXX.537.187-XX); Renato de Souza Ferreira (CPF XXX.262.851-XX) e Ricardo Cristiano Nogueira Cartaxo (CPF XXX.519.915-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.